Tribunal: TJES
Processo: 5002514-28.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002514-28.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

APELADO: ENGELUX SOLUCOES EM ENERGIA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
– APELAÇÃO CÍVEL –
FRAUDE BANCÁRIA – “GOLPE DO MOTOBOY”
–
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INOCORRÊNCIA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[a] vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002514-28.2022.8.08.0014

APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

APELADA: ENGELUX SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de indenização por danos materiais” proposta por ENGELUX SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA., ora Apelada, em desfavor de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., ora Apelante, objetivando sua condenação ao ressarcimento do dano material sofrido em razão de fraude da qual a Apelada sustenta ter sido vítima ao emitir boleto bancário.

Pela sentença id 7532398, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Apelante ao ressarcimento de

R$ 12.243,05 (doze mil, duzentos e quarenta e três reais e cinco centavos).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 7532401, pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a inexistência do dever de indenizar por não ter havido a prática de qualquer ato seu que causasse dano à Apelada. Requer, por fim, a conversão do julgamento em diligência para que seja expedido ofício à Cia Brasileira de Soluções e Serviços (ALELO) para esclarecer quanto a emissão do boleto objeto da controvérsia dos autos.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id 7532405, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002514-28.2022.8.08.0014

APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

APELADA: ENGELUX SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se à análise da existência, ou não, de relação jurídica entre as partes litigantes, bem como da eventual responsabilidade civil do Apelante em relação à Apelada pelos prejuízos que esta narra em sua petição inicial.

A Apelada sustenta, em sua causa de pedir, ter sido vítima de fraude dentro do ambiente virtual da Cia Brasileira de Soluções e Serviços (ALELO) quando, ao tentar realizar o pagamento de “ticket alimentação” de seus funcionários, foi emitido automaticamente pelo sistema da referida empresa um boleto bancário cujo comprovante de pagamento apontou a Apelante como beneficiária dos valores pagos (id 7531808).

Portanto, apenas após a efetivação do pagamento é que se verificou, pelo comprovante da transação, que os dados da operação não correspondiam àqueles que constavam no boleto emitido pelo site da empresa.

Pois bem.

Inicialmente, sobreleva salientar que o Apelante não contesta a fraude bancária narrada pela Apelada – afirmando, inclusive, em sua Contestação id 7531820 e na manifestação id 7532384, que o perfil utilizado pelo golpista foi suspenso de sua plataforma após a notificação do ocorrido –, limitando-se a alegar a isenção de sua responsabilidade pelo evento em razão da suposta culpa exclusiva de terceiros.

Entretanto, a irresignação recursal não merece acolhida, haja vista que as atividades bancárias consistem em serviço peculiar que pressupõe justamente a confiança de seus usuários na segurança das operações financeiras.

Além disso, o Apelante foi o destinatário (beneficiário) dos valores pagos pela Apelante, consoante se extrai do id 7531808.

Assim, a proteção contra atuação de terceiras pessoas é conduta ínsita ao próprio serviço prestado, cuidando-se, portanto, de fortuito interno que não afasta a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, previsto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal entendimento restou consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula nº. 479, a qual preceitua que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Deste modo, a excludente de responsabilidade suscitada pelo Apelante não ampara a pretensão recursal.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que

“[a]
vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
”
(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.).

Portanto, deve ser mantida a conclusão da sentença ao imputar ao Apelante o dever de ressarcir o dano material experimentado pela Apelada, consoante entendimento já manifestado por esta Colenda Primeira Câmara Cível, enfrentando situação análoga à presente. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE CONSTATADA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental”. (AgRg no AREsp 75.605/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). 2. A instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90, consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa. 3. Embora o ato criminoso não tenha sido praticado pelo banco, deve responder pelos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, pois estas situações configuram fortuito interno, ou seja, fazem parte do próprio risco do empreendimento, sendo previsíveis e, na maioria das vezes, evitáveis. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação Cível n. 5006126-17.2021.8.08.0011, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 04.10.2022)

Por fim, em que pese a pretensão do Apelante de conversão do julgamento em diligência para que se apure se o título foi emitido na forma informada pela Apelada, tal providência não se revela possível, vez que a prova não foi oportunamente requerida nos autos, tendo operado-se, portanto, a preclusão.

Ademais, o meio de emissão do documento não afasta o fato de ter sido o Apelante o beneficiário do boleto bancário, conforme já anteriormente mencionado, sendo, por esta razão, o responsável pela restituição a que a Apelada faz jus.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Via de consequência, e na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.